Tribunal: TJPA
Processo: 0806675-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806675-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: JOANA DARC BARROS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL (OPME). CATETER PARA LITOTRIPSIA INTRACORONÁRIA (SHOCKWAVE). ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico, com fornecimento de materiais (OPME), incluindo cateter para litotripsia intracoronária (ShockWave), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a operadora ao custeio de material não previsto no rol da ANS; (ii) analisar a eventual excessividade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da decisão liminar não acarreta perda do objeto do agravo, subsistindo o interesse recursal para análise da legalidade da decisão, conforme entendimento do STJ.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorre da prescrição médica que indica o uso do cateter específico como método mais adequado ao tratamento de doença coronariana grave.

A negativa de cobertura de material indispensável ao procedimento autorizado revela-se abusiva, uma vez que esvazia o objeto do contrato e compromete a efetividade do tratamento, não sendo suficiente a alegação de ausência no rol da ANS.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo limitar o tratamento prescrito pelo médico assistente, prevalecendo a indicação clínica sobre avaliações administrativas da operadora.

O perigo de dano está configurado diante do risco concreto de agravamento do quadro clínico da paciente, com possibilidade de eventos cardíacos graves em caso de atraso no tratamento.

A multa cominatória fixada mostra-se adequada e proporcional, atendendo à finalidade coercitiva sem evidenciar excesso, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a negativa de cobertura de material indispensável ao tratamento médico prescrito, ainda que não constante do rol da ANS.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo restringir a terapêutica indicada pelo médico assistente.

A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer deve observar proporcionalidade e adequação, sendo válida quando compatível com a natureza da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 537; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.04.2017; STJ, AgInt no REsp 1.986.692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.06.2022.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEG
A
R PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos
term
os do voto do Relator.

Turma Julgadora:

Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0830680-98.2024.8.14.0301, ajuizada por JOANA DARC BARROS BARBOSA.

A decisão recorrida (Id 112760598), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorizasse e custeasse o tratamento da autora, com a liberação de todos os materiais solicitados (OPME) para a realização do procedimento cirúrgico, especificamente o cateter para litotripsia intracoronária (ShockWave), nos exatos termos prescritos pelo médico assistente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (Id 19197565), a agravante sustenta, em síntese, que a beneficiária é regularmente vinculada ao plano GEAP Saúde II, estando o contrato ativo; houve autorização do procedimento cirúrgico de reconstrução da artéria coronária e dos materiais necessários à sua realização, tendo sido negada apenas a cobertura do material denominado “cateter para litotripsia (ShockWave)”; referido material não integra o rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sendo considerado método alternativo, sem respaldo científico suficiente e incompatível com o procedimento autorizado; não houve negativa indevida de cobertura, mas mero exercício regular dos mecanismos de regulação contratual e auditoria médica; o pedido médico não indicou tratar-se de procedimento de urgência ou emergência; o atraso na realização da cirurgia decorreu de opção do médico assistente, e não de conduta da operadora; e estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito invocado e do risco de lesão grave. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Foi apresentada Contrarrazões em Id 19766042, pugnando, em síntese, pelo não conhecimento do agravo, em razão do cumprimento da medida liminar já ter ocorrido, e seu improvimento, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Inicialmente, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, em atenção à alegação da agravada a respeito do cumprimento da decisão agravada com perda do objeto, preliminarmente, conforme entendimento do STJ, o cumprimento da ordem liminar, não acarreta na perda do objeto da demanda do agravo, ou mesmo em falta de interesse processual da parte, uma vez que apesar do cumprimento prevalece o interesse da parte em definir a adequação ou não da decisão agravada, conforme trecho do julgado, a seguir:

"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a
perda do objeto da demanda
ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017)

Neste sentido, entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, que determinou à agravante a autorização e o custeio do material denominado cateter para litotripsia intracoronária (ShockWave), bem como de todos os demais materiais solicitados (OPME), indispensáveis à realização do procedimento cirúrgico de reconstrução da artéria coronária direita da agravada, além da análise da alegada excessividade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Não assiste razão à agravante.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, entendo que ambos os requisitos se encontram suficientemente demonstrados.

A probabilidade do direito está evidenciada pela documentação acostada aos autos originários, especialmente pelo laudo médico e demais documentos que instruem a petição inicial, nos quais consta que a agravada é portadora de doença aterosclerótica coronariana grave, com severa calcificação da artéria coronária direita, tendo sido expressamente indicada pelo médico assistente a realização de procedimento cirúrgico com utilização do cateter para litotripsia intracoronária (
ShockWave
), por ser o método reputado mais adequado e seguro para a desobstrução vascular e restabelecimento da circulação coronariana.

Conforme se extrai dos autos de origem e das razões do recurso, a própria operadora autorizou o procedimento principal e parte dos materiais necessários, recusando apenas o fornecimento do cateter específico prescrito pelo profissional responsável pelo acompanhamento da paciente, sob o argumento de que o material não integraria o rol obrigatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Entretanto, tal justificativa não se mostra suficiente para afastar, em juízo de cognição sumária, a obrigação de cobertura.

A Constituição da República consagra a saúde como direito social fundamental, dispondo:

Art. 6º.
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tais normas irradiam efeitos sobre as relações privadas, especialmente quando envolvem a tutela da vida e da integridade física do consumidor.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme enunciado da Súmula nº 608:

Súmula 608/STJ:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Nos termos do art. 51, IV, do CDC:

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
– estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Nesse contexto, a exclusão de cobertura dos materiais indispensáveis à realização de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente configura prática abusiva, por esvaziar o próprio objeto do contrato e comprometer a efetividade do tratamento, reafirmando a probabilidade do direito.

O art. 10 da Lei nº 9.656/98 estabelece hipóteses específicas de exclusão, não abrangendo os materiais essenciais e intrinsecamente ligados à realização de procedimento cirúrgico coberto pelo contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez coberta a doença, não pode a operadora restringir o tipo de tratamento, procedimento ou material indicado pelo profissional responsável pelo acompanhamento do paciente, conforme se extrai das decisões abaixo:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS.
3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1986692 SP 2022/0052354-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS.
3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1986692 SP 2022/0052354-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Desta forma, o parecer da auditoria interna ou eventual junta médica da operadora, por sua vez, não prevalece sobre a indicação do médico que acompanha diretamente a paciente e detém conhecimento específico sobre o seu quadro clínico.

A propósito, a própria decisão agravada consignou precedente deste Tribunal em caso idêntico, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura da litotripsia intracoronária (ShockWave) em pacientes acometidos por doença aterosclerótica coronariana grave.

O
perigo de dano
, por seu turno, é manifesto.

A agravada apresenta doença cardíaca grave, sendo evidente o risco de agravamento do quadro clínico, com possibilidade concreta de infarto agudo do miocárdio e outras complicações potencialmente fatais, caso haja retardamento injustificado na realização do tratamento prescrito.

A tutela antecipada deferida pelo Juízo a quo revelou-se, portanto, adequada e necessária para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde e à vida, constitucionalmente garantidos.

Da multa cominatória

A respeito da multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, mostrou-se adequada e proporcional à natureza da obrigação e à relevância do bem jurídico tutelado.

O valor estipulado atende à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, sem revelar excesso ou desproporcionalidade.

Conclusão

Neste sentido, verifico estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, legitimando a tutela antecipada deferida nos autos de origem, identificando que a multa cominatória fixada não se mostra excessiva.

Portanto, não se verifica fundamento para reforma.

Ressalte-se, novamente, que a análise recursal, em sede de agravo de instrumento, restringe-se ao controle da decisão impugnada, sendo vedado a este Tribunal promover dilação probatória, a qual deverá ser dirimida perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Assim, ausente ilegalidade ou abuso de poder na decisão combatida, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fundamento no art. 932, IV, “b”, CPC c/c art. 133, XI, “d” do RITJ/PA, mantendo-se, na íntegra, a decisão do referido Agravo, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026